Tribunal: TJDFT
Processo: 0726073-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO OU PEDIDO DE CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. O Juízo de origem extinguiu a relação jurídica processual, com fundamento nos artigo 485, inciso IV e § 3o do Código de Processo Civil.

2. Nas ações de busca e apreensão de veículo ante o inadimplemento de contrato de alienação fiduciária, a localização do veículo e citação da parte ré são pressupostos de desenvolvimento válido do processo.

3. O requerente demonstra efetiva desídia quando, após devida intimação, deixa de exercer seu interesse jurídico na manutenção do feito pela indicação da localização do bem ou, alternativamente, deixa de requerer a conversão do feito em execução. Tal fato autoriza a extinção do feito sem análise do mérito.

4. Negou-se provimento ao recurso.